Tribunal: TJDFT
Processo: 0723687-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0723687-22.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALERIA MARTINS RIBEIRO, VALERIA MARTINS RIBEIRO LTDA AGRAVADO: CIBELE VIDAL NOBREGA TELES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelas Rés, Valéria Martins Ribeiro Ltda. e Outra, em face das r. decisões (ID 72843326 - págs. 85/86, 105/106) que, nos autos da Ação de Reparação por Danos Morais, Materiais e Estéticos ajuizada por Cibele Vidal Nobrega Teles, nomearam perito médico com especialidade em cirurgia plástica e inverteram o ônus probatório. Nas razões recursais (ID 72842507), as Agravantes alegam, em síntese, a inaptidão técnica do perito nomeado, pois deveria ser realizada perícia odontológica por profissional qualificado como cirurgião-dentista, com comprovada especialização em Harmonização Orofacial e experiência no procedimento de lipoaspiração de papada, ou perícia multidisciplinar (médico e odontólogo), impondo-se a nomeação de mais um perito. Aduzem que deve ser mantida a distribuição ordinária do ônus da prova, pois a Agravada tem todos os meios necessários para provar os danos que alega ter suportado, bem como a sua extensão, não havendo dificuldade alguma em viabilizá-la. Assevera que o pagamento dos custos da perícia médica é de responsabilidade da Agravada, uma vez que ela requereu a produção de prova pericial médica, ou deve ser dividida entre as partes, caso seja considerado que a perícia foi determinada de ofício pelo Juízo. Requer a concessão de efeito suspensivo. É o breve relatório. Decido. Embora, em regra, a decisão saneadora não seja impugnável via Agravo de Instrumento, “A questão relativa à prova pericial merece análise imediata, pois, muito embora o tema não esteja previsto expressamente no rol do art. 1.015 do CPC, a sua análise em sede de agravo de instrumento se justifica a fim de se evitar a realização de ato processual complexo, demorado e dispendioso a ser realizado por profissional cuja imparcialidade é alvo de questionamento por uma das partes.” (Acórdão 1416557, 0742286-48.2021.8.07.0000, Relator(a): GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/04/2022, publicado no DJe: 01/05/2022.) Admito o recurso. Os artigos 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. No caso, a Agravada alega na petição inicial (ID 72843323 - pág. 8) que o procedimento estético realizado pela Agravante resultou na formação de tecidos fibrosos, irritação e necrose na região do pescoço, conforme se verifica nas fotografias carreadas aos autos (IDs 72843323 - pág. 38 a 72843324 - pág. 2). Importante acrescentar que “é entendimento deste Superior Tribunal que, em regra, a pertinência da especialidade médica não consubstancia pressuposto de validade da prova pericial. Precedentes.” (AgInt no REsp n. 2.138.482/PR, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 25/11/2024, DJEN de 29/11/2024.) O art. 465, caput, do CPC/15 disciplina que o perito seja um profissional com conhecimento especializado exigido para a realização da perícia. Todavia, nem sempre o objeto da perícia reclamará o exame por especialista em determinada área do conhecimento. Assim, basta que o perito nomeado tenha conhecimento técnico ou científico bastante para contribuir com a elucidação dos fatos controvertidos no processo. (REsp n. 2.121.056/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/5/2024, DJe de 24/5/2024.) No mesmo sentido: “PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. PROVA PERICIAL. NOMEAÇÃO DE PERITO MÉDICO ESPECIALISTA COMO PRESSUPOSTO DE VALIDADE. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES. CERCEAMENTO DE DEFESA. INCAPACIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. O presente recurso atrai a incidência do Enunciado Administrativo 3/STJ: "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC". 2. A jurisprudência desta Corte perfilha entendimento no sentido de que a pertinência da especialidade médica, em regra, não consubstancia pressuposto de validade da prova pericial, de forma que o perito médico nomeado é quem deve escusar-se do encargo, caso não se julgue apto à realização do laudo solicitado. 3. O acolhimento da pretensão recursal requer o revolvimento da matéria de prova, providência inviável em sede de recurso especial em razão do óbice contido na Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno não provido.” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.696.733/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 15/3/2021, DJe de 18/3/2021.) (grifou-se) Num juízo de cognição sumária, é possível afirmar que a designação de perito médico com especialidade em cirurgia plástica, tal como consta na r. decisão agravada, é adequada para a análise do suposto dano estético sofrido pela Agravada, inexistindo, assim, justificativa plausível para a designação de outro perito dentista, tampouco para a realização de perícia multidisciplinar. Com relação ao ônus da prova, na hipótese de suspeita de erro médico, é possível a inversão do ônus da prova em desfavor do responsável pela prestação do serviço de saúde, que é quem tem condições e o dever de demonstrar que não houve a falha alegada. Nesse sentido: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS. ERRO MÉDICO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA. POSSIBILIDADE. PROVA DIABÓLICA. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. A regra geral impõe ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito, e, ao réu, o dever de provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, nos termos do artigo 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil. 1.1. Contudo, referido dispositivo legal, em seu § 1o, autoriza, de modo excepcional, a distribuição dinâmica do ônus da prova, considerando as peculiaridades do caso concreto e a maior facilidade em produzir a prova necessária ao deslinde do feito. 2. É incontroverso que o procedimento médico de cateterismo que culminou no dano narrado pela autora na exordial (queimadura nas nádegas) foi realizado em hospital da rede pública do Distrito Federal. Desse modo, razoável inferir que todos os documentos médicos relativos à tal atendimento estão à disposição do agravante, bem como que o corpo técnico vinculado ao ente distrital possui conhecimento específico e exclusivo acerca dos fatos relatados, sendo possível à parte a realização de provas no sentido de que o atendimento foi conduzido adequadamente pela equipe médica. 3. Verificada a patente hipossuficiência técnica da agravada, tem-se que o deferimento da inversão do ônus da prova, no caso, não implica na determinação de produção de prova diabólica ou de difícil produção ao agravante. Na verdade, compreende apenas a demonstração da correta e adequada prestação dos seus serviços médicos na data dos fatos, tal como alegado em sua contestação, com vistas a afastar o nexo causal declinado na inicial. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1818395, 07414743520238070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 20/2/2024, publicado no DJE: 4/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada).” (grifou-se) Por fim, quanto ao pedido subsidiário de custeio da perícia, observa-se que ambas as partes requereram a realização de prova pericial (IDs 72843323 - pág. 31, 72843326 - pág. 45, 72843325 - pág. 64 e 72843326 - pág. 50), o que acarreta o rateio dos custos. Frise-se que, segundo entendimento do c. STJ, aquele contra quem houve a inversão do ônus não é obrigado a custear honorários de perícia, devendo, contudo, arcar com as consequências da não produção da prova. (AgInt no AREsp n. 1.953.714/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 7/10/2022.) Assim, defiro em parte o requerimento de antecipação da tutela recursal para estabelecer o rateio dos custos da perícia entre as partes. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator